Tribunal: TCU
Processo: 016.991/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 571/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo cuida de acompanhamento de auditoria de conformidade realizada pela Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura na Eletrobrás Termonuclear S.A. (Eletronuclear), no âmbito do Fiscobras 2016, com o objetivo de fiscalizar as obras da Usina Termonuclear de Angra 3, no estado do Rio de Janeiro; Considerando a proposta de classificação das peças quanto à sua confidencialidade e de definição de permissão de acesso às partes do processo formuladas às peças 945-946, sintetizadas na tabela abaixo: Peças Conteúdo Ação Permissão de acesso 200 e 201 Manifestação da empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A. com aposição de sigilo por autoridade judiciária, cujo conteúdo não afeta os demais responsáveis arrolados nestes autos. Manter classificação como sigilosas (consoante Ac. 2.354/2019-Plenário) Andrade Gutierrez Engenharia S.A. 237 Pedido da Construtora Queiroz Galvão S.A. para suspensão das apurações em razão da existência de negociação, cujo conteúdo não afeta os demais responsáveis arrolados nestes autos. Manter classificação como sigilosa (consoante Ac. 2.354/2019-Plenário) Construtora Queiroz Galvão S.A. 273 Relatório elaborado pela Delloite Touche Tohmatsu, cujos elementos não subsidiaram qualquer imputação de responsabilidade ou apuração de débito. Manter classificação como sigilosa (consoante Ac. 2.354/2019-Plenário) Eletrobrás Termonuclear S.A. 469 Pedido de reexame interposto pela Construtora Queiroz Galvão S.A. contra o Acórdão 483/2017-TCU-Plenário , cujo conteúdo não afeta os demais responsáveis arrolados nestes autos. Manter classificação como sigilosa (consoante Ac. 2.354/2019-Plenário) Construtora Queiroz Galvão S.A. 472, 473 e 478 Petição da empresa UTC Engenharia S.A. na qual requer a concessão de efeito suspensivo ao seu pedido de reexame, com base na decisão proferida no MS 34.709/DF, cujo sigilo derivara da aposição de chancela de segredo de justiça pelo STF nos autos da ação, mas a questão central foi superada com o julgamento do pedido de reexame ( Acórdão 580/2019-TCU-Plenário ). Manter classificação como sigilosas, mas permitir acesso aos demais responsáveis (consoante Ac. 2.354/2019-Plenário) Todos os responsáveis nestes autos 765 Embargos de declaração opostos pela UTC Engenharia S.A. contra o Acórdão 580/2019-TCU-Plenário , cujo sigilo deriva de aposição da chancela de segredo de justiça pelo STF nos autos do Mandado de Segurança 35.435/DF que, embora protocolado pela mencionada empresa, relaciona-se a outra empresa arrolada nestes autos. Manter classificação como sigilosa, mas permitir acesso aos demais responsáveis (consoante Ac. 2.354/2019-Plenário) Todos os responsáveis nestes autos 906 a 909 Manifestação da Construtora Queiroz Galvão S.A. em que apresenta informações relativas às suas propostas de colaboração perante o Tribunal, a título de subsídio para decisões do TCU, cujo conteúdo não afeta os demais responsáveis arrolados nestes autos. Manter classificação como sigilosas (consoante Ac. 2.354/2019-Plenário) Construtora Queiroz Galvão S.A. 894, 918, 921 e 931 Resposta à diligência nas quais são apresentados papéis de trabalho do relatório da peça 273, classificada como sigilosa. Classificar como sigilosas (art. 23, inc. VIII, da Lei 12.527/2011) Eletrobrás Termonuclear S.A. 934 e 935 Documentos de processos judiciais com aposição de segredo de justiça. Classificar como sigilosas, permitindo acesso à empresa que figura como parte naquele processo Techint Engenharia e Construção S.A. 937 Resposta à diligência com documentos referentes a medições de contrato já rescindido. Reclassificar como pública N/A Considerando a necessidade de classificar os documentos contidos nestes autos quanto à confidencialidade, nos termos da Resolução-TCU 294/2018; Considerando a necessidade de assegurar à Andrade Gutierrez Engenharia S.A., à Construtora Norberto Odebrecht S.A., à Construtora Queiroz Galvão S.A., à Construções e Comércio Camargo Correa S.A., à Empresa Brasileira de Engenharia S.A., a Othon Luiz Pinheiro da Silva, à Techint Engenharia e Construção S.A. e à UTC Engenharia S.A. os meios e recursos inerentes ao exercício do contraditório e da ampla defesa, consoante o art. 5°, inciso LV, da Constituição de 1988, bem como com os entendimentos proferidos nos Acórdãos 423/2019, 95/2019, 2.014/2017, 2.005/2017, 2.254/2016, 248/2016, 3.343/2015 e 1.854/2015, todos do Plenário; Considerando que no despacho proferido à peça 858 foi determinado o retorno dos autos à unidade instrutora para apuração do dano ocorrido; Considerando que o relatório elaborado pela empresa Delloite Touche Tohmatsu (peça 273), e seus respectivos papéis de trabalho (peças 894, 918, 921 e 931), não foi utilizado por este Tribunal para imputação de débito ou outro tipo de cominação às empresas e às pessoas físicas arroladas nestes autos e que a mera requisição dos aludidos documentos cuida de diligência/investigação em curso (art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011), não configurando ofensa a direito fundamental dos responsáveis; Considerando que a reclassificação de peça quanto ao grau de sigilo enseja a extensão do dever de sigilo aos responsáveis que tiveram acesso anteriormente ao seu conteúdo, por força do arts. 25, § 2o, da Lei 12.527/2011 e 17, § 2o, da Resolução-TCU 294/2018; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) aprovar a classificação das peças quanto à confidencialidade indicada na tabela reproduzida neste acórdão; b) autorizar o acesso da Andrade Gutierrez Engenharia S.A., da Construtora Norberto Odebrecht S.A., da Construtora Queiroz Galvão S.A., da Construções e Comércio Camargo Correa S.A., da Empresa Brasileira de Engenharia S.A., de Othon Luiz Pinheiro da Silva, da Techint Engenharia e Construção S.A. e da UTC Engenharia S.A. às peças processuais, conforme permissões de acesso indicadas na aludida tabela, ficando, por conseguinte, obrigados a resguardar a sua confidencialidade, nos termos dos arts. 25, § 2o, da Lei 12.527/2011 e 17, § 2o, da Resolução-TCU 294/2018; c) rejeitar os pedidos de acesso à peça 273 formulados pela Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (peça 924) e pela Construtora Queiroz Galvão S.A. (peça 943), com fundamento no art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011, sem prejuízo de conceder-lhes vista e cópia dos mencionados documentos, na hipótese de eles virem a ser utilizados para fins de apuração do dano ou de imputação de responsabilidade a responsável arrolado nestes autos; d) alertar à Construções e Comércio Camargo Correa S.A. e à Construtora Queiroz Galvão S.A. acerca do dever de sigilo que recai sobre as informações dos documentos constantes às peças 921 e 918, consoante os arts. 25, § 2o, da Lei 12.527/2011 e 17, § 2o, da Resolução-TCU 294/2018 e) determinar as medidas constantes do item 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 016.991/2015-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 025.801/2017-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 036.758/2018-3 (ACOMPANHAMENTO); Processo 011.765/2012-7 (REPRESENTAÇÃO); Processo 036.759/2018-0 (ACOMPANHAMENTO); Processo 017.445/2016-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 028.483/2019-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (17.262.213/0001-94); Construtora Norberto Odebrecht S.A. (15.102.288/0001-82); Construtora Queiroz Galvão S.A. (33.412.792/0001-60); Construções e Comércio Camargo Correa S.A. (61.522.512/0001-02); Empresa Brasileira de Engenharia S.A. (33.247.271/0001-03); Othon Luiz Pinheiro da Silva (XXX.734.037-XX); Techint Engenharia e Construção S.A. (61.575.775/0001-80); UTC Engenharia S.A. (44.023.661/0001-08). 1.3. Órgão/Entidade: Eletrobrás Termonuclear S.A. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Igor Fellipe Araujo de Sousa (OAB/DF 41.605) e outros, representando Andrade Gutierrez Engenharia S.A. e Construtora Norberto Odebrecht S.A.; 1.7.2. Mauro Pedroso Gonçalves (OAB/DF 21.278) e outros, representando Techint Engenharia e Construção S.A.; 1.7.3. Wesley Batista de Abreu (OAB/DF 23.775) e outros, representando Construtora Queiroz Galvão S.A.; 1.7.4. Daniel Vieira Bogéa Soares (OAB/DF 34.311) e outros, representando Construções e Comércio Camargo Correa S.A.; 1.7.5. Antonio Perilo de Sousa Teixeira Netto (OAB/DF 21.359) e outros, representando Eletrobrás Termonuclear S.A.; 1.7.6. Sebastião Botto de Barros Tojal (OAB/SP 66.905) e outros, representando UTC Engenharia S.A.; 1.7.7. Marco Antonio Fonseca Júnior (OAB/DF 34.449) e outros, representando Empresa Brasileira de Engenharia S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar à Seproc o desentranhamento das peças 638, 647, 650 e 662 e sua remessa para o TC 009.498/2018 4; e 1.8.2 retornar os autos à SeinfraOperações para a continuidade das medidas necessárias ao atendimento do Despacho constante da peça 858.